Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória revisional de contrato. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA CONTRADIÇÃO. INTENTO. AFASTAMENTO. REGRA. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES. STJ.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com objetivo de arbitrar os honorários advocatícios por equidade; e, dessarte, prequestionar o dispositivo ínsito à matéria.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.